Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), ANA DE LIMA - CPF: 179.044.631-72 (AGRAVADO), BERENICE RODRIGUES AMORIM SANTANA - CPF: 353.721.091-49 (AGRAVADO), ELIO VEIGA FARIA - CPF: 343.507.641-00 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA PEREIRA - CPF: 693.185.731-20 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGENCIA DO CÓDIGO E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) - J
URISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1471367 / PR,
AgRg no AREsp 538224 / RS e
REsp 1483061 / RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1015822-62.2019.8.11.0002 – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional – determinou a citação das rés a automaticamente, a inversão do ônus da prova em favor dos Agravados.

Em suas razões a Agravante alega a manifesta improcedência da decisão agravada e total a impossibilidade de inversão do ônus da prova – para tanto alega que na presente demanda existem contratos firmados anteriormente a 1990, e considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista ao caso.

Ainda, que deve ser observado a existência de contratos

com cobertura FCVS, e que o STJ já se posicionou acerca da não incidência do CDC nos Contratos o Sistema Financeiro de Habitação vinculado ao FCVS.

Defende que Corte Superior pacificou o entendimento que aos contratos do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH), é aplicável o CDC. Não obstante, aos contratos do SFH vinculados ao FCVS, tendo em vista que eventualmente as indenizações afetarão os recursos públicos, aplica-se legislação própria, afastando-se as normas consumeristas, e por corolário, a inversão do ônus da prova.

Ainda, que inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico, que só é possível em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais, o que não ocorreu no caso em testilha, ao contrário do que entendeu o juiz de primeira instância.

Afirma que não inexiste qualquer empecilho técnico que impeça ou dificulte que os agravados produzam as provas para satisfação do direito por eles reclamado. Pelo contrário, nos autos a inversão se deu de forma automática, já no despacho inicial que determinou a citação dos réus, sem que ao menos houvesse a apresentação de contestação.

Ainda, que os autores não juntaram nenhuma prova, sequer indiciária, de que os imóveis possuem, de fato, danos estruturais. Outrossim, os imóveis em tela possuem aproximadamente 30 anos, sem que nunca houvesse qualquer reclamação pelos autores à ré, sendo somente agora objeto de descontentamento por estes. Além dos imóveis serem dos autores o que lhes possibilita, com facilidade, a produção das provas, eles são beneficiários da justiça gratuita, de modo que sequer terão que pagar pela perícia que, certamente, será produzida nos autos.

Que não é possível a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos, pois não se verifica a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações dos agravados. A inversão do ônus da prova não é automática, necessitando sempre da comprovação dos requisitos insertos no art. 6.o do CDC, o que não ocorre no caso em tela, não cabendo aos agravados a comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de, assim não se entendendo, constituir -se afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e da isonomia processual.

Ainda, que compete exclusivamente à parte agravada a demonstração, mínima, dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente a comprovação dos danos nos imóveis em que residem há aproximadamente 30 anos, deve ser reformada a r. decisão vergastada para indeferir a inversão do ônus da prova, que ocorreu de forma automática já no despacho de determinou a citação da agravante, fazendo incidir na espécie a disposição do art. 373, I, do CPC, que impõe a quem alega o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do art. 373, I do CPC, haja vista que inaplicáveis as normas consumeristas ao caso em análise.

Contrarrazões (id.no 3404191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1015822-62.2019.8.11.0002 – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional – determinou a citação da rés a automaticamente, a inversão do ônus da prova em favor dos Agravados.

A controvérsia nos autos versa sobre a inversão do ônus da prova na ação que discute indenização por vícios construtivos e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor, bem como aqueles con
tratos com cobertura do FCVS.

Pois bem,
deriva da dinâmica instaurada pela aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, entre outros: AgRg no REsp 1008222/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 10/10/2013; REsp 1073688/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJE 20/05/2009

Desse modo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo entre agente financeiro do Sistema Financeiro da Habitação com o mutuário, em face de financiamento para aquisição de casa própria.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. ILEGITIMIDADE ATIVA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE.

1.- Os danos decorrentes de vício da construção são daqueles que se alongam no tempo e, por essa razão, não se tem uma data precisa para o início da contagem do prazo prescricional, razão pela qual considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. (REsp 1.143.962/SP, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 9.4.12)

2.-
Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal
.

(...)

(AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)”

“AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA
. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
CDC. APLICABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO.

(...)

5.-
As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação
(3a Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009).”

Nesse sentido ainda, segue o posicionamento recente deste Egrégio Tribunal:

“AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA –
PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO –
SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR
– ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL.

(...)

Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se como de consumo
.

(...)

(Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016)”

No entanto, no que tange a alegação de impossibilidade da aplicação das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido Código, bem como aos contratos vinculados ao FCVS, entendo que razão assiste ao Agravante, posto que, quando da negociação entre as partes foi levado em conta a lei em vigor à época.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS.

A propósito, colaciono jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, com o correspondente destaque:

“
PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
RAZÕES
DE
RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO
FCVS
. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES
DO
STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV,
DO
CDC. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I.

Interposto

Agravo

Regimental

com

razões que não

impugnam, especificamente,

os

fundamentos

da

decisão

agravada,

no

ponto relativo

à

incidência das Súmulas 5, 7 e 83
do
STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II.

A

Primeira

Seção

do

STJ

"pacificou o entendimento
de
serem inaplicáveis as regras
do Código de Defesa do Consumidor
ao contrato
de

mútuo

habitacional

firmado

no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação,

com

cobertura

do

FCVS
,

tendo em vista que a garantia ofertada

pelo

Governo

Federal,

de

quitar

o

saldo

residual
do
contrato

com

recursos

do

mencionado

Fundo,

configura

cláusula protetiva

do

mutuário

e

do SFH,
fato que afasta a utilização das regras

previstas no citado
Código.
Desta feita, não há amparo legal à

pretensão da recorrente
de
devolução em dobro
dos
valores pagos a maior"

(STJ,

AgRg

no

REsp

1.471.367/PR,

Rel.

Ministro

HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, DJe
de
20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg

no

REsp

1.464.852/RS,

Rel.

Ministro

BENEDITO

GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA,

DJe

de

17/03/2015;

STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de
10/11/2014.

III.

A

questão

deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV,
do
CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal
de
origem,

o que torna a alegação
de
violação a esses dispositivos carente

de
prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede
de
Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF.

V.

Agravo

Regimental

parcialmente

conhecido,

e,

nessa

parte, improvido.”

(STJ -
AgRg no AREsp 538224 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0153282-6 – Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/03/2016 – publicado em DJe 17/03/2016)

“ADMINISTRATIVO.
SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. CONTRATO COM COBERTURA
DO FCVS.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS. COEFICIENTE
DE
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVISÃO
DE
PROVAS E
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7
DO
STJ.
CDC. INAPLICABILIDADE.

1. O STJ tem reiteradamente entendido que a capitalização
de
juros na Tabela Price e a incidência
do
CES demandam reexame
de
provas e cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

2. A Primeira Seção
do
STJ pacificou o entendimento
de
serem inaplicáveis as regras
do Código de Defesa do Consumidor
ao contrato
de
mútuo habitacional firmado no âmbito
do

Sistema Financeiro da Habitação,
com cobertura
do FCVS,
tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal,
de
quitar o saldo residual
do
contrato com recursos
do
mencionado Fundo, configura cláusula protetiva
do
mutuário e
do SFH,
fato que afasta a utilização das regras previstas no citado
Código.
Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente
de
devolução em dobro
dos
valores pagos a maior.

3. Agravo Regimental não provido.”

“STJ - AgRg no REsp 1471367 / PR

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2014/0186846-0 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) -
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/02/2015 – publicado em DJe 20/03/2015)

“(...) 8.
A jurisprudência
do
Superior Tribunal
de
Justiça firmou-se no sentido
de
que, nos contratos
do
Sistema Financeiro
de
Habitação, com cobertura
do FCVS,
como a hipótese
dos
autos, não se aplicam as regras
do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, como
Código de Defesa do Consumidor
não é aplicável ao contrato
de
mútuo habitacional, com vinculação ao
FCVS,
como no caso em apreço, descabe a restituição em dobro
do
pagamento indevido. Precedentes

9. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1483061 / RS - RECURSO ESPECIAL

2014/0230228-2 – Relator: Ministro Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) – Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 04/11/2014 – publicado em DJe 10/11/2014)

Do mesmo modo, não se aplica o CDC (Lei n. 8.078/1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.

Nesse sentido:

“AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR A 1990 SEM COBERTURA PELO FCVS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EXPRESSA. RESÍDUO. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.INAPLICABILIDADE. AGRAVOREGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assentou a compreensão de que a norma consumerista não se aplica aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie, cuja data de assinatura é de 29/10/1988. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 565.836/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014- sem grifo no original)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– CONTRATOSCOM COBERTURA DO FCVS - IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que o STJ consolidou a posição de que os contratos com cobertura do FCVS, por sofrerem afetação pelo direito público decorrente da natureza de fundo público, estão fora do alcance do Código de Defesa do Consumidor, bem como suas garantias contratuais. Ademais, é imperioso reconhecer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não só pela garantia por meio do FCVS, mas também por terem sido assinados antes da entrada em vigor do CDC.” (TJMT – ED 1007928-12.2017.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

No caso em concreto, apesar do Agravante não juntar aos autos documentos que demonstrassem que a celebração dos contratos de financiamento imobiliários foi anterior a entrada em vigor do CDC e/ou que estão vinculados ao FCVS, extrai-se das contrarrazoes dos Agravados (id.n.o 3404191– pág.3), que apólice a que os Agravados aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmado no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando a jurisprudência acima colacionada, quanto aos contratos de financiamento imobiliários anteriores a entrada em vigor do CDC e/ou que estivessem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, posto que inaplicável o CDC aos mesmos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para limitar a inversão do ônus da prova aos contratos firmados após a entrada em vigor do CDC e àqueles que não tiverem cobertura pelo FCVS – Fundo de Compensação de Variação Salarial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020